Tribunal: TJES
Processo: 5012031-86.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012031-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: EDMILSON RABELO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012031-86.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: EDMILSON RABELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACEITE DO AUTOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. SEGURO EMBUTIDO NO CONTRATO PRINCIPAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
EDMILSON RABELO
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A a pagar o autor EDMILSON RABELO nos seguintes termos: a) o valor de R$ 882,16 (oitocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes e DETERMINAR a suspensão dos descontos no benefício do autor. Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição. Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 13550101), o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva e sentença genérica. No mérito, informa que a sentença determinou a devolução de valores que pertencem a empresas diversas do conglomerado Itaú. No mais, destaca ter cumprido o dever de informação; impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O requerente apresentou contrarrazões (ID 13550106).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação
a
preliminar de ilegitimidade passiva, deixo de apreciá-la, eis que a matéria se confunde com o mérito, tanto que o recorrente abre tópico específico para tratar do assunto.

A preliminar de sentença genérica também não prospera, eis que a mera insatisfação com o resultado da ação não pode ser atribuída a uma possível alegação de falta de fundamentação do comando sentencial.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Observa-se dos autos que o autor promoveu a abertura de conta junto ao requerido, conforme documento anexado ao ID 13549581, contudo, foram embutidos descontos que o mesmo alega jamais ter contratado, quais sejam, DEB AUTOR VERBIN SEGUROS, DEB AUTOR EAGLE SOCIEDAD e SEGURO CARTAO.

Pois bem. Embora se tratem de pessoas jurídicas distintas, a tese do recorrente de que não seria responsável pelos descontos da VERBIN SEGUROS e EAGLE SOCIEDAD não se sustenta, considerando que o mesmo sequer justifica de onde os mesmos se originaram. Seria autorização via débito automático, por exemplo? Enfim, não há prova concreta de sua subsistência, ônus este que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.

Sobre o tema, colaciono precedente:

Apelação. Descontos indevidos em conta corrente. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Descontos não contratados em conta corrente da autora, em que recebe benefício previdenciário (aposentadoria). Ilegitimidade passiva do banco afastada. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Súmula 479 do STJ.
Empresa PServ que admitiu a ocorrência do desconto indevido e que não se insurge contra a sentença que declarou a inexistência dos débitos e a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora de forma dobrada. Não comprovada a contratação e a autorização para débito automático. Falta de cautela da PServ na contratação e do banco em lançar débito automático sem autorização do cliente. Descontos indevidos. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC
. Ausência de cautela na contratação e no lançamento dos débitos em conta corrente que não configuram erro justificável. Os descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido e os débitos lançados em conta corrente sem autorização da cliente não podem ser considerados como cobrados de boa-fé. Devolução em dobro mantida. Dano moral configurado por pratica abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Precedentes deste Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10034525120208260664 SP 1003452-51.2020.8 .26.0664, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 18/12/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020).

Além disso, observa-se que no contrato de abertura de conta já vem embutida a cobrança do Seguro Cartão Protegido – item 6, ID 13549581, configurando típica venda casada, eis que não comprovado o repasse correto da informação pelo fornecedor de servidos.

Conclui-se, assim, que as cobranças são indevidas, motivo pelo qual cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o mesmo sofreu descontos não autorizados, necessitando recorrer ao Poder Judiciário para resolver o impasse.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)